Tribunal: TJBA
Processo: 8070759-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070759-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: A. A. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. BENEFICIÁRIOS MENORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO NA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, deferiu liminar para determinar o restabelecimento de dois contratos de plano de saúde de beneficiários menores. A parte agravante sustentou que o cancelamento decorreu de inadimplência superior a sessenta dias, com prévia notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação prévia válida e tempestiva que legitimasse o cancelamento unilateral dos contratos de plano de saúde; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos beneficiários menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 exige, como condição para a rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a sessenta dias, a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

4. A documentação juntada pelo agravante não comprova de forma inequívoca que as notificações foram enviadas dentro do prazo legal nem que foram recebidas pelos representantes legais dos menores, o que inviabiliza a rescisão contratual com base na inadimplência.

5. Os menores já haviam quitado as pendências financeiras antes do ajuizamento da ação, conforme documentos constantes dos autos, o que reforça o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6. O perigo de dano é evidente diante da condição de saúde dos beneficiários, crianças, expostas a risco de desassistência médica em município com carência de serviços públicos de saúde.

7. O deferimento da liminar não causa perigo reverso, já que preserva a continuidade do serviço mediante contraprestação financeira e garante o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070759-95.2024.8.05.0000
, da Comarca de Porto Seguro, em que é Agravante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e Agravados
A.A.C. e M.A.C., ambos representados por sua genitora, CAROLINE LIMA ALMEIDA CAIRES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.